Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-91.2021.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência –Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autor que nega a autenticidade da assinatura – Banco que não se interessou em produzir prova de perícia grafotécnica, de seu ônus (NCPC, art. 428, II e 429, II, e STJ Tema 1061, EDRE 1.846.649– MA) –

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência –Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autor que nega a autenticidade da assinatura – Banco que não se interessou em produzir prova de perícia grafotécnica, de seu ônus (NCPC, art. 428, II e 429, II, e STJ Tema 1061, EDRE 1.846.649– MA) – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica geradora do débito – Contratação não provada – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam – Compensação entre o valor creditado e o valor do indébito – Danos morais, nas circunstâncias, não configurados pela utilização de vários valores creditados – Indenização indevida – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença substituída - Recurso parcialmente provido.